Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR. DIVERSA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. É diversa a causa de pedir quando a ação anteriormente proposta se refere à inscrição na dívida ativa do ano de 2017, e nesta aos anos de 2018/2019, motivo pelo qual afasta a coisa julgada.
2. A responsabilidade da instituição financiadora é objetiva, tendo em vista o risco da atividade por ela desenvolvida, inclusive em hipóteses de danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e provido.